Tribunal: STF
Processo: ARE 1565067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Exaurimento de instância. Não observância. Súmula 281. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo, interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, ante a incidência o óbice da Súmula 281.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido quando a parte recorrente não exauriu todas as vias recursais ordinárias antes de sua interposição.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante não interpôs recurso ao órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho para rever a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.



    4. A ausência de interposição de recurso ao órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho com competência para rever a decisão que não conheceu do agravo de instrumento revela que a parte não se utilizou de todos os meios recursais a ela disponíveis, não restando, pois, habilitada à via extraordinária, ante a incidência do óbice da Súmula 281 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.